Tribunal: TJBA
Processo: 8059343-67.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059343-67.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS CARLOS ABREU SAMPAIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS JULGADOS SIMULTANEAMENTE. PARCIAL PROVIMENTO DO PRIMEIRO. IMPROVIMENTO DO
S ACLARATÓRIOS DO ESTADO DA BAHIA
SEGUNDO
EMBARGANTE
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, simultaneamente, por Luís Carlos Abreu Sampaio de Souza e pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a ilegitimidade passiva do sócio para figurar em execução fiscal e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 4% sobre o valor da causa. O primeiro embargante sustenta erro material na base de cálculo dos honorários, ao passo que o segundo alega omissão do acórdão quanto à jurisprudência do STJ sobre redirecionamento da execução contra sócio e o uso da exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material na fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 1.022, III, do CPC; (ii) aferir se o acórdão incorreu em omissão por suposta ausência de enfrentamento de jurisprudência consolidada do STJ relativa à responsabilidade de sócios em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração constituem meio restrito para sanar vícios formais da decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da causa (CPC, art. 1.022).

4.
No caso de Luís Carlos Abreu Sampaio de Souza, reconhece-se erro material na base de cálculo dos honorários advocatícios, que se fundamentou equivocadamente em valor nominal incorreto (R$ 48.161.060,28). A quantia correta em discussão, à luz da controvérsia sobre a prescrição parcial, é de R$ 157.070,18.

5.
A fixação definitiva dos honorários deve ocorrer na fase de liquidação, quando será possível apurar o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, evitando distorções na remuneração da atividade advocatícia.

6.
Quanto aos embargos do Estado da Bahia, não se constata omissão. O acórdão enfrentou adequadamente a questão da responsabilidade do sócio, com base nas provas dos autos e na aplicação dos critérios jurisprudenciais firmados no Tema 444 do STJ.

7.
A ausência de menção expressa a precedentes não implica omissão quando a fundamentação é suficiente e compatível com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos julgados simultaneamente:
parcial provimento aos embargos de declaração de Luís Carlos Abreu Sampaio de Souza
, para correção de erro material na base de cálculo dos honorários advocatícios, com fixação definitiva postergada para a liquidação;
improvimento aos embargos de declaração do Estado da Bahia
, por ausência de omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 85, §§ 3º, IV, e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
80
59343-67
.
2023.8.
05.00
00
,
sendo Embargantes e Embargados, respectiva e simultaneamente
,
Luís Carlos Abreu Sampaio de Souza
e
o Estado da Bahi
a.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Quinta Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

ACOLHER PARCIALMENTE

os embargos de declaração
opostos por
Luís
Carlos
Abreu Sampaio de Souza
, para correção de erro material na base de cálculo dos honorários advocatícios, com fixação definitiva postergada para a liquidação
e
NÃO ACOLHER
aos embargos de declaração do
Estado da Bahia
, por ausência de omissão.

RM07